Tribunal: TJES
Processo: 5016984-65.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016984-65.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRENE ANTONINE BATISTA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5016984-65.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
IRENE ANTONINE BATISTA e
BANCO BMG SA.

RECORRIDOS:
IRENE ANTONINE BATISTA e
BANCO BMG SA.
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada por
IRENE ANTONINE BATISTA

é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente/Autora.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. REGULARIDADE CONTRATUAL COMPROVADA. UTILIZAÇÃO REITERADA DO CRÉDITO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES. VÍCIO DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADO. FRUIÇÃO DO CAPITAL QUE RATIFICA A ANUÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA TOTAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados recíprocos interpostos por IRENE ANTONINE BATISTA e BANCO BMG SA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, mas indeferiu os pleitos de restituição em dobro e de indenização por danos morais, determinando a compensação integral dos valores creditados em favor da requerente com os descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

2.

Em suas razões recursais, a parte autora pugna pela reforma do julgado com o intuito de obter a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro das importâncias debitadas. Sustenta a ocorrência de revelia da parte ré e defende que a modalidade contratual imposta violou o dever de informação, resultando em descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar que não permitiram a quitação do saldo devedor.

3.

Por sua vez, o Banco BMG suscita preliminares de nulidade de citação e de cerceamento de defesa, além de prejudiciais de mérito relativas à prescrição e à decadência do direito de anular o negócio jurídico. No mérito, defende a plena validade do ajuste sob o argumento de que a consumidora anuiu com os termos do cartão de crédito consignado e usufruiu efetivamente dos valores disponibilizados via transferência eletrônica em diversas oportunidades, circunstância que afastaria a alegação de vício de consentimento ou de conduta ilícita. Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares de nulidade ou, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos formulados na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição da regularidade do procedimento e das questões prejudiciais ao exame do mérito, bem como à análise da validade do negócio jurídico frente ao dever de informação, cumprindo avaliar a existência do direito à restituição de valores e a respectiva forma de devolução, além da configuração de danos extrapatrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de nulidade de citação e da audiência, haja vista a existência de certidão de citação eletrônica e aviso de recebimento devidamente cumpridos em data anterior ao ato instrutório, circunstância que demonstra a ciência inequívoca da instituição financeira sobre a demanda e a total inexistência de cerceamento de defesa a justificar a anulação do procedimento.

6.

INDEFERE-SE
as prejudiciais de prescrição e decadência, porquanto,
in casu
, os danos são recorrentes por se tratar de uma relação de trato sucessivo, renovando-se as lesões a cada desconto indevido efetuado no benefício previdenciário, incidindo na espécie o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, o qual não se operou na hipótese vertente.

7.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de interesse de agir, haja vista que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de ação judicial, em observância ao princípio constitucional do livre acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF), sendo a resistência da parte adversa suficiente para comprovar o interesse de agir.

8.

No mérito, denota-se que a lide em apreço versa sobre relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços bancários. No tocante aos efeitos da revelia, decorrentes da ausência da instituição financeira em audiência, impõe-se registrar que a presunção de veracidade dos fatos possui natureza meramente relativa, haja vista que o livre convencimento do magistrado deve ser pautado no conjunto probatório constante dos autos. Verifico que a contumácia processual não autoriza o acolhimento automático da pretensão inicial quando os elementos de convicção coligidos ao caderno processual infirmam a narrativa fática da parte autora, devendo o julgador pautar sua decisão na realidade extraída das provas materiais que se sobrepõem à presunção legal.

9.

Dessa forma, após compulsar detidamente os autos, concluo que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, bem como a inexistência de vício informacional, porquanto os documentos colacionados aos autos demonstram a clareza do objeto pactuado e seu funcionamento, não restando configurada qualquer falha ou omissão por parte do banco.

10.

Ademais, a higidez da avença e a ausência de vício de consentimento na origem do pacto são confirmadas pela conduta da própria consumidora, que incorporou valores ao seu patrimônio em quatro oportunidades distintas ao longo dos anos. Diante da multiplicidade de aportes financeiros recebidos em conta pessoal e do transcurso de quase uma década de execução contratual sem qualquer insurgência, denota-se que a recorrida detinha plena ciência da natureza da relação jurídica estabelecida, utilizando o crédito disponibilizado sempre que lhe foi conveniente. Desse modo, estando a manifestação de vontade alinhada à clareza das cláusulas e ao proveito econômico obtido, não se vislumbra qualquer mácula na origem do negócio jurídico capaz de ensejar sua nulidade.

11.

Por conseguinte, uma vez reconhecida a validade do pacto, os descontos efetuados no benefício previdenciário constituem o exercício regular de um direito legítimo do credor, o que obsta a pretensão de restituição de valores sob qualquer modalidade. Outrossim, resta igualmente improcedente o pleito de indenização por danos extrapatrimoniais, porquanto a cobrança fundamentada em contrato hígido não atinge os direitos da personalidade da consumidora, inexistindo nexo de causalidade apto a ensejar a reparação pecuniária por suposta conduta ilícita que não restou configurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações:

I)

CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO BMG SA
para reformar a sentença objurgada e
julgar improcedentes
todos os pedidos formulados na inicial, revogando-se eventual tutela de urgência e multas fixadas na origem
;

II)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
IRENE ANTONINE BATISTA
.

13.

CONDENO
a recorrente IRENE ANTONINE BATISTA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)